Tribunal: TJSP
Processo: 1010506-41.2016.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010506-41.2016.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONSTRUTORA TENDA S/A, é embargada VALQUÍRIA TEIXEIRA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010506-41.2016.8.26.0007/50000 -Voto no 2700
2
Voto no 2700
Embargos de Declaração no 1010506-41.2016.8.26.0007/50000 Processo
Digital
Embargante: Construtora Tenda S/A
Embargado: Valquíria Teixeira dos Santos (Justiça Gratuita)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
vícios a serem sanados
Acórdão devidamente
fundamentado Prequestionamento Desnecessidade
de menção expressa aos dispositivos legais invocados
pela parte Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 378/389, que, por unanimidade votos, deu parcial provimento
ao recurso, conforme ementa que se segue:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Aquisição de imóvel
na planta Programa Minha Casa Minha Venda. ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL Habite-se que foi expedido dentro do
prazo de entrega, previsto em contrato. Parte autora que somente
ingressou no financiamento bancário um ano após a expedição do
habite-se. Chaves que somente foram entregues após quase sete
meses da quitação do preço. Atraso na entrega das chaves, após
o registro do contrato e pagamento do saldo devedor, por culpa
da ré. LUCROS CESSANTES. Aplicação das teses firmadas em
sede de recurso repetitivo. Tema 970: “A cláusula penal moratória
tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da
obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao
locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010506-41.2016.8.26.0007/50000 -Voto no 2700
3
996: “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do
imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador
é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a
ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel
mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com
termo final na data da disponibilização da posse direta ao
adquirente da unidade autônoma”. Lucros cessantes que devem
ser fixados para 0,5% do valor do contrato, condizente com a
jurisprudência. DANOS MORAIS. Fatos narrados que não
extrapolam o mero aborrecimento. MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ FÉ. Ausência de caráter protelatório dos Embargos de
Declaração. Autora que alegou omissão quanto à concessão do
benefício da justiça gratuita no dispositivo da sentença, sem
atentá-lo. Multa afastada. RECURSO DA PARTE AUTORA
PROVIDO EM PARTE.
A parte ré embarga de declaração (fls. 1/7) aduzindo, em
apertada síntese, a contradição no v. acórdão, porquanto o habite-se do imóvel
foi expedido dentro do prazo previsto para entrega; a ausência de comprovação
dos lucros cessantes, tendo em vista que o imóvel somente pode ser adquirido
para moradia.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os rejeito,
por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma de
decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010506-41.2016.8.26.0007/50000 -Voto no 2700
4
Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos
de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível,
excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de equívoco
material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção
do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
O acórdão foi cristalino quanto ao atraso na entrega das
chaves:
Pela, cláusula 11a “b” e 12a do contrato entabulado entre as partes
(fls.241), bem como pela cláusula Terceira do contrato de
financiamento bancário (fls. 269), as chaves somente poderiam ser
entregues após a quitação do preço e do registro do contrato,
quando a parte ré poderia obter levantamento das quantias objeto
do contrato de financiamento. Em eventual descumprimento, a
parte ré poderia efetuar a retenção da entrega das chaves
(cláusula 12a).
O contrato de financiamento (fls. 89/121), realizado com a Caixa
Econômica Federal, foi assinado em 24/08/2012, observando-se
que o contrato foi registrado em 04/10/2012 (fls.137/138). Pela
planilha de pagamentos (fls. 290), o pagamento da última parcela,
consta como ocorrido em 27/12/2012. Assim, até esta data não há
que se falar em culpa da ré.
Ocorre que as chaves somente foram entregues em 12/07/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010506-41.2016.8.26.0007/50000 -Voto no 2700
5
(fls. 129 e 140/141), quase sete meses após quitação do preço
devido.
A parte ré não esclareceu por qual razão as chaves foram
entregues somente nessa data, configurando sua culpa pelo atraso
na entrega das chaves.
Com a quitação do contrato e registro do contrato, conforme
estipulado, tornou-se legítima a expectativa do consumidor de
receber seu imóvel, motivo pelo qual a ré deve indenizá-lo pelos
danos materiais enfrentados, sendo irrelevante a destinação que
se daria ao bem, tampouco a prova concreta de efetivo prejuízo
material, pois é entendimento consolidado na Jurisprudência que
"descumprido [pela promitente vendedora] o prazo para entrega do
imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a
condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de
prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se
eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual
não lhe é imputável" (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe
24/02/2012; AgRg no Ag 1036023/RJ, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO
JUNIOR,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
23/11/2010, DJe 03/12/2010; AgRg no Ag 692.543/RJ, Rel.
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA,
julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223).
Assim, não há qualquer omissão a ser sanada no v.
acórdão.
Se o embargante está inconformado com o resultado do
julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
O presente recurso sequer se justifica sob o argumento
de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a enumeração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010506-41.2016.8.26.0007/50000 -Voto no 2700
6
de dispositivos legais quando não se verificar a existência das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Neste sentido, confira-se precedente
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes
à
resolução
da
controvérsia,
embora
sem
adentrar
expressamente na análise de dispositivos de lei invocados pelo
recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a
decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte,
bastando que fundamente suas conclusões como entender de
Direito.” (REsp. 1.042.208. RJ. Relatora Ministra Nancy Andrighi.
Terceira Turma. J. 26-08-2008).
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (STJ-5a T., RMS 14.990-Edcl-Edcl, Min. Arnaldo Esteves,
j. 10.507), conduta que, se praticada novamente, poderá ensejar a sua
condenação ao pagamento da multa prevista no parágrafo único do artigo 81 do
Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.